Tribunal: TJDFT
Processo: 0745951-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DOS LIMITES DO JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO QUE SE LIMITOU A JULGAR INCONSTITUCIONAL A DIFERENÇA DOS BENEFÍCIOS PAGOS ENTRE HOMENS E MULHERES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC determina que a interpretação das decisões judiciais deve ocorrer “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. A interpretação das decisões judiciais, portanto, deve sempre buscar o sentido que preserve a justa expectativa das partes, desde que tal interpretação seja possível dentro dos cânones da hermenêutica jurídica.
2. Na fase de conhecimento, o processo discutiu a diferença do benefício de aposentadoria entre homens e mulheres pago pela executada. Em apelação, o pedido da parte foi julgado procedente, para reconhecer que a diferença remuneratória imposta por divergência no tempo de serviço entre os sexos era inconstitucional por violar o princípio da isonomia.
3. Da leitura e interpretação do acórdão não se verifica que a agravada tenha sido dispensada de realizar o recolhimento das taxas e contribuições estabelecidas em regulamento, que são necessárias à manutenção dos benefícios gerenciados pelo plano de previdência. A discussão estabelecida na demanda se restringiu à correção do tratamento desigual entre homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar proporcional. O processo foi ajuizado para garantir a isonomia entre os beneficiários, e não para dispensar a autora do recolhimento de algum desconto.
4. Permitir que a exequente não realize as deduções regulamentares inverte a lógica do acórdão. A dispensa do recolhimento das contribuições administrativas estabelece favorecimento à autora que não é aplicável aos demais beneficiários, que continuam a contribuir conforme regras estabelecidas em regulamento. Além disso, a medida tem potencial de causar desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários e gerar encargos adicionais aos demais participantes, que serão responsabilizados pelo enriquecimento sem causa da exequente.
5. Assim, a impugnação apresentada não viola coisa julgada, já que a dispensa de recolhimento dos valores nunca foi objeto do processo, que se limitou a equiparar os benefícios entre homens e mulheres. A decisão do juízo deve ser reformada, para julgar procedente a impugnação apresentada pela executada.
6. Recurso conhecido e provido.